Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717689-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON ARLEI ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dilson Arlei Almeida de Souza em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e dos executados Jorge Franke Geyer, Paulo Afonso Floriani e Casa Masson S/A Comércio e Indústria, pelo agravado – BRB Banco de Brasília S.A. –, acolhera parcialmente o incidente de exceção de pré-executividade que manejara apenas para desconstituir a penhora que recaíra sobre bem de família de sua propriedade, deixando de reconhecer, contudo, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, que também formulara no incidente. Segundo o provimento guerreado, a pretensão executória não estaria prescrita, uma vez que o processo não restara paralisado por período de paralisação superior ao prazo prescricional, subsistindo, inclusive, penhora ativa. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que agitara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes ação executiva lastreada em cédula de crédito industrial. Sustentara que na data de 28/11/2017, determinara o Juízo a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) anos e o arquivamento dos autos, assinalando que somente seria realizado o desarquivamento caso demonstrasse o agravado a existência de bens de titularidade do executado passíveis de penhora. Salientara que o prazo da suspensão procedimental findara em 27/11/2018, iniciando-se no dia seguinte, a saber, 28/11/2018, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assinalara que o prazo prescricional da pretensão executiva, na hipótese, é trienal, por se tratar de execução lastreada em cédula de crédito industrial, ficando patente que a prescrição se aperfeiçoara em 28/11/2021. Esclarecera que o pedido formulado pelo agravado almejando a pesquisa de bens nos sistemas conveniados ao Juízo fora datado de 06/06/2022, quando havia se implementado o prazo prescricional, e, somente em 14/07/2023, efetivara-se a penhora do seu imóvel, ora desconstituída. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dilson Arlei Almeida de Souza em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e dos executados Jorge Franke Geyer, Paulo Afonso Floriani e Casa Masson S/A Comércio e Indústria, pelo agravado – BRB Banco de Brasília S.A. –, acolhera parcialmente o incidente de exceção de pré-executividade que manejara apenas para desconstituir a penhora que recaíra sobre bem de família de sua propriedade, deixando de reconhecer, contudo, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, que também formulara no incidente. Segundo o provimento guerreado, a pretensão executória não estaria prescrita, uma vez que o processo não restara paralisado por período de paralisação superior ao prazo prescricional, subsistindo, inclusive, penhora realizada nos autos. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Emerge do alinhavado que a controvérsia originalmente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se à aferição do implemento, ou não, de prescrição intercorrente apta a implicar o acolhimento in totum da exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, e, conseguintemente, a extinção da pretensão executiva aviada pelo agravado. Emoldurada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Contudo, a despeito da formulação deduzida pelo agravante, inexiste lastro apto a aparelhar o pedido antecipatório que formulara. O simples de se tratar de execução que transita há mais de 3 (três) décadas, não tendo ainda alcançado seu desiderato em razão da posição dos executados, conduz à inexistência de risco de dano apto a legitimar a formulação. Inviável se cogitar de risco de prejuízo ao executado após estar sendo executado há tempos e, agora, visa safar-se da execução mediante invocação da prescrição. Em suma, no momento, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é ordinariamente recebido no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Destarte, acaso ausente quaisquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Compatibilizando-se com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que deriva do sistema recursal não poderia admitir que, doutro modo, o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja análise aprofundada incumbe ao órgão colegiado, o agravante não satisfaz a inteireza dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, carecendo o perseguido de amparo legal. Na espécie, o recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, deduzindo com clareza as razões do inconformismo e, inclusive, apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria malferido, descuidara de, concretamente, demonstrar a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, mormente quando considerado que a execução que lhe é manejada remanescera ajuizada há mais de 37 (trinta e sete) anos – desde 11/03/1988 - e que a penhora que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, tido como bem de família, já fora desconstituída pela própria decisão agravada. No mais, da leitura da decisão vergastada e da assimilação da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente se descortinando grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com o efeito que não está ordinariamente municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão de a decisão hostilizada causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato do resolvido. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descurando-se os irresignados de indicarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, ao reconhecimento do implemento da prejudicial de mérito suscitada. Assim é que, reprise-se, em se estando diante de execução que perdura há mais de 37 (trinta e sete) anos e diante da constatação que a constrição havida sobre o imóvel de titularidade do agravante, bem de família, fora desconstituída pela própria decisão ora agravada, afora não se verificar eventual ameaça de expropriação de qualquer outro bem, desponta a insubsistência da tutela almejada em sede liminar, tanto mais porque, como consabido, a prescrição encarta matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode ocorrer a qualquer momento e, até mesmo, ex officio. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de ultimar a discussão em testilha, não se vislumbra a presença do risco de dano proveniente do indeferimento da medida na hipótese, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão vergastada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)